Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728117-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SAMAMBAIA COMERCIO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, NATANAEL JUSTINO DA SILVA, JADIANE PIRES DA SILVA DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a devolução do aviso de recebimento, sem cumprimento (ID 20644016), requerendo o que entender de direito. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator